Tribunal: TJDFT
Processo: 0763772-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS POSTULADOS POR EX-CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. REPASSE DE PARTE DA RENDA LÍQUIDA GERADA PELOS BENS COMUNS ATÉ A PARTILHA. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DO OUTRO CÔNJUGE. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ACRESCIDA PARA FAZER FRENTE ÀS NECESSIDADES ALIMENTÍCIAS APURADAS. SOLIDARIEDADE FAMILIAR E MÚTUA ASSISTÊNCIA. CARÁTER TEMPORÁRIO. PRAZO DE DURAÇÃO. RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO.
1. Considerando que somente um dos cônjuges viria auferindo os frutos gerados pelo patrimônio comum após a separação de fato, deve garantir que outro se mantenha com dignidade até a liquidação da partilha debatida na ação de divórcio, no caso, mediante repasse proporcional mensal da renda líquida deles obtida, segundo razoável estimativa extraída do acervo probatório produzido nos autos.
2. À mingua de suficientes elementos a indicar, com mínimo grau de segurança, os rendimentos possivelmente auferidos do bem relacionado e considerando que a autora vem usufruindo com exclusividade do imóvel comum pertencente ao ex-casal, ainda que seja possível deduzir a existência de renda líquida obtida na exploração comercial daquele, para os fins colimados na vertente causa, razoável considerar compensada a pertinente parcela a ela devida com a ausência de contrapartida financeira em favor do réu, quanto ao segundo.
3. Razoável a conclusão também tomada na sentença a respeito da estimativa da renda líquida auferida pelo réu pela locação de apartamentos localizados em prédio arrolado como bem comum, uma vez amparada em acervo probatório efetivamente produzido no feito.
4. Quanto aos alimentos civis devidos em razão da solidariedade familiar, acrescidos em decorrência das verificadas necessidades alimentícias da autora, devendo perdurar por tempo suficiente para que a alimentanda possa ingressar dignamente no mercado de trabalho, apura-se que o período de vigência estipulado na sentença, um pouco mais de 3 (três) anos, dadas as peculiaridades do caso concreto, é adequado para que ela se atualize tecnicamente e se estabeleça financeiramente, uma vez que possui 52 (cinquenta e dois) anos de idade, esteve casada com o réu por 19 (dezenove) anos, com ele tendo 2 (dois) filhos, e, apesar de possuir aptidão e qualificação laboral, não conta com experiência profissional porquanto está há muito tempo afastada do mercado de trabalho para se dedicar à família, sobretudo, quando constatado a elevada capacidade econômica do alimentante para prestar o devido auxílio.
5. Recursos de ambas as partes desprovidos.